Tribunal: STJ
Processo: 1092880-19.2022.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2937765 - SP(2025/0175879-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A E DE A
AGRAVANTE
: L M H DE A
AGRAVANTE
: C H DE A - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: M R A
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 315/STJ
O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito
do recurso especial em razão da incidência das Súmulas ns.
282 e
7/STJ,
. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
284/STF
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de
divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026 12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56690772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/05/2026 12:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d83244f-c97d-4045-ad90-4f03e51bc0a3

HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA56690772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/05/2026 12:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 5d83244f-c97d-4045-ad90-4f03e51bc0a3

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2937765 - SP(2025/0175879-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A E DE A
AGRAVANTE
: L M H DE A
AGRAVANTE
: C H DE A - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: M R A
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ.
O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito
do recurso especial em razão da incidência das Súmulas ns.
282 e
7/STJ,
. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
284/STF
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de
divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por A E DE A, L M H DE A e C H
DE A contra decisão de minha relatoria que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência. O recurso especial foi interposto contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 127):

Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

AÇÃO DE PARTILHA DE BENS EXTINTA COM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
ANTE
O
RECONHECIMENTO DE CONSUMAÇÃO DO PRAZO
DECADENCIAL PELO VÍCIO DE DOLO.
1) Pedido de decretação de nulidade de declaração de
inexistência de bens aposta em escritura pública de
divórcio consensual e partilha de aquestos.
2) Irresignação da autora que alega ter sido ludibriada pelo
ex-
cônjuge,
convivente
e
novamente
cônjuge
posteriormente falecido com a transferência de bens
comuns. Alegação de que na atual sistemática do
é
CC/02
possível, em tese, qualquer um dos simuladores opor a
nulidade dos atos aparentes que simularam em direito
extensivo aos herdeiros e representantes quando não
puderem ser tidos como terceiros, em relação ao ato
simulado a depender da prova dos autos.
3) Respeitável sentença houve por bem julgar
antecipadamente a lide.
4) Provimento do recurso da autora para anular a sentença
para que se proceda a regular instrução probatória quando
então, diante dos fatos devidamente esclarecidos possa ser
aplicado o direito cabível à espécie.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 195):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propósito infringente
fora das excepcionais situações em que a aceitação de um
fato acarreta a alteração de entendimento da turma
julgadora. Adoção do prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.

A Quarta Turma negou provimento ao agravo interno nos termos da
seguinte ementa (fls. 388-389):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO SÚMULA N. 7 DONO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. STJ. SÚMULAS N. 282 E 284
DO STF . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo emrecurso especial em razão da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284 do STF.
2. O agravante sustenta que não busca o reexame de provas
mas sim a interpretação do do Código Civil, além de alegar
que o do CPC foi
prequestionado e que
art. 178 art. 505
apontou devidamente de que forma o do CPC foi art. 669
violado pelo acórdão de segunda instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível
entender de forma diferentedo Tribunal de origem, no
sentido de que não houve simulação de negócio jurídico
epor isso decorreu o prazo decadencial para sua anulação,
sem reexaminar as provasdos autos; (ii) verificar se a
Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

matéria do
do CPC foi devidamenteprequestionada
art. 505
e (iii) verificar se houve indicação precisa de como ocorreu
a violação do do CPC. art. 669
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é
vedado em recurso especial,conforme Súmula n. 7 do STJ.
5. O prequestionamento ficto, previsto no do CPC, exige a
alegação de
violação do do CPC no recurso
art. 1.025
especial, o que não foi realizado pelos
agravantes.
art. 1.022
6. A ausência de indicação precisa e compreensível de
como o do CPC teria
sido violado impede o
art. 669
conhecimento do recurso especial, conforme Súmula n.
284do STF.
7. Os óbices sumulares aplicáveis à alínea do III, da CF
também impedem a
o conhecimento do recurso
art. 105,
especial pela divergência jurisprudencial prevista naalínea
do mesmo dispositivo. c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

Sem embargos de declaração.
Apontou como paradigma os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
CONCEDIDO
ANTES
DA
MP
1.523-9/1997.
DECADÊNCIA.
CAPUT, DA
ART. 103,
LEI 8.213/1991.
PEDIDO REVISIONAL NÃO APRECIADO PELA
AUTARQUIA. TERMO INICIAL ESTABELECIDO NA
MP
AÇÃO AJUIZADA APÓS O
1.523-9/1997.
TRANSCURSO DO DECÊNIO LEGAL. DECADÊNCIA
CONFIGURADA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Conforme o pacífico entendimento do STJ (
, a pretensão revisional sujeita-se ao prazo
Tema 544/STJ)
decadencial de dez anos ainda que o benefício tenha sido
concedido antes do advento da MP
que inseriu
1.523/1997,
o preceito normativo no caput do
da
art. 103
A definição do termo inicial também foi
Lei 8.213/1991.
pacificada na jurisprudência do STF, segundo o qual o
prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida
Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o
dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela
expressamente prevista. Tal regra aplica-se, inclusive, aos
benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe
em
retroatividade
vedada
pela
Constituição
(
.
Tema 313/STF)
2. O prazo decadencial corre mesmo quando a matéria não
tenha sido apreciada na via administrativa, uma vez que, ao
contrário da prescrição, que possui como alvo um direito
violado, a decadência incide no direito potestativo, cujo
exercício independe da manifestação de vontade do sujeito
Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

passivo (Recursos Especiais
e
1.648.336/RS
1.644.191/RS,
de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN -
.
Tema 975/STJ)
3. No caso, o autor protocolou pedido de desistência em
não tendo o INSS apreciado, portanto, o
26/10/2000,
pedido revisional. Vê-se que o entendimento esposado pela
Corte local foi equivocado, já que o caso assemelha-se às
hipóteses em que a matéria controvertida não foi objeto de
apreciação pela autarquia, pois inexistente a negativa
administrativa. Logo, o prazo decadencial teve início em 1o/
por força de disposição contida na MP
08/1997
1.523/1997.
Assim, tendo a ação sido ajuizada em
o direito
30/07/2009,
de revisão do benefício foi fulminado pela decadência.
4. Para concluir que o direito foi fulminado pela
decadência, bastou analisar os elementos constantes no
próprio
acórdão
recorrido,
sendo
inaplicável
a
A revaloração jurídica dos fatos já
Súmula 7/STJ.
delineados pelas instâncias ordinárias é admitida nesta
instância especial.
5. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.697.662/PR,
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
5/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
DIVÓRCIO
CONSENSUAL.
AÇÃO
DE
SOBREPARTILHA.
PRÉVIO
CONHECIMENTO
PELO
AUTOR
A
RESPEITO DA EXISTÊNCIA DOS BENS QUE
APONTOU
COMO
SONEGADOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO MALICIOSA DE
BENS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE
SUPERIOR. REFORMA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
DE SOBREPARTILHA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
BIFÁSICO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é
bifásico, ou seja, a decisão proferida pelo Tribunal de
origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na
aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso
especial.
2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior que já
proclamou que "a pretensão de sobrepartilhar bens
sonegados tem por substrato fático o desconhecimento ou a
ocultação sobre determinado bem por uma das partes por
ocasião da divisão patrimonial. Nessa medida, não é todo e
qualquer bem que não foi partilhado que pode ser
considerado sonegado, mas apenas aqueles em relação aos
quais a parte deles não tinha conhecimento de sua
existência. Desse modo, o instituto da sobrepartilha não se
presta a corrigir arrependimentos quanto á divisão já
realizada" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp no 1.582.996/ES,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
.
17/8/2022)
Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

2.1. Revelando o próprio acórdão recorrido que o

tinha
conhecimento
prévio
da
recorrido/agravante
existência dos bens móveis que buscou sobrepartilhar, o
recurso especial deve ser provido para julgar improcedente
o pedido de sobrepartilha.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.903.369/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
)
29/5/2024.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente (fls. 470-476).
Inconformada, a parte agravante alega que:

21. O acórdão embargado não se limitou a um juízo
negativo abstrato de admissibilidade, pois definiu,
expressamente, que (i) o reconhecimento da decadência
demandaria revolvimento fático, atraindo a Súmula 7; (ii) o
do CPC não se aplica sem alegação de violação
art. 1.025
do
no próprio R Esp; e (iii) a alegada ofensa ao
art. 1.022
do CPC não teria sido individualizada de modo
art. 669
compreensível, incidindo a Súmula 284. Trata-se, portanto,
de pronunciamento que decide questão processual de modo
completo e apto a gerar divergência interna, o que atrai a
função uniformizadora dos embargos de divergência.
22. Isto é, data máxima vênia ao entendimento do i. Min.
Relator, no caso concreto, houve julgamento de Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial pela Col. Quarta
Turma, oportunidade em que se deliberou expressamente
acerca da incidência da Súmula 7 do STJ, bem como das
Súmula 282 do STF e Súmula 284 do STF. ( fl. 490).

Sustenta que:

31. Cumpre ressaltar que a jurisprudência admite embargos
de divergência quando o órgão fracionário fixa
entendimento
jurídico
sobre
pressupostos
de
admissibilidade vinculados à interpretação de direito
federal. A definição acerca da possibilidade ou não de
revaloração jurídica dos fatos não é mero ato de
inadmissão formal, mas verdadeira tomada de posição
quanto ao alcance da norma federal e dos limites do
recurso especial.
32. No presente caso, houve enfrentamento substancial da
tese jurídica deduzida, com definição expressa de que a
decadência não poderia ser reconhecida na via especial em
razão da necessidade de reexame probatório. Trata-se de
conclusão jurídica, e não de simples ausência de apreciação.
33. Assim, a decisão agravada, ao aplicar a Súmula 315 do
STJ, deixou de considerar que o acórdão embargado
Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

enfrentou o cerne da controvérsia e firmou entendimento
sobre matéria jurídica que é objeto de divergência interna
neste Tribunal. (fls. 494-495)

Aduz, por fim, que:

45. Assim, a divergência demonstrada não é artificial nem
periférica. Ela incide sobre o núcleo da controvérsia: a
possibilidade de reconhecimento da decadência e a correta
delimitação do conceito de bem sonegado para fins de
sobrepartilha. A Terceira Turma afirma que a sobrepartilha
não se presta a corrigir arrependimentos. Já a Quarta
Turma, ao impedir o exame do recurso especial e permitir a
reabertura da instrução, admite, na prática, a reanálise de
partilha regularmente formalizada, mesmo diante de
declaração expressa de inexistência de bens.
46. Há, portanto, confronto real entre entendimentos de
Turmas distintas sobre a aplicação de normas federais e
sobre os limites cognitivos do recurso especial. Isso
caracteriza, inequivocamente, hipótese de cabimento dos
embargos de divergência, afastando a incidência da Súmula
315 do STJ. fl. 501).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 480-503)..
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não obstante o esforço contido nas razões de agravo interno, não prospera
a pretensão recursal.
Inicialmente, não é possível afastar a aplicação da
não
Súmula n. 315/STJ,
há "DISTINGUISHING" a ser realizado, uma vez que o acórdão embargado não analisou
o mérito do recurso especial.
O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito
do recurso especial em razão das Súmulas ns.
e 282 e
conforme o
7/STJ
284/STF,
seguinte excerto extraído do acórdão embargado:

Com efeito, em relação ao art. 178 do Código Civil, a
Corte de origem consignou que o caso se refere a
simulação, não havendo falar em prazo decadencial
para declarar a nulidade, de maneira que, para
entender de forma diferente e assentar que se trata de
vício de consentimento sujeito à decadência, seria
necessário o reexame do acervo probatório.
No que tange ao
do CPC, somente a indevida
art. 505
rejeição dos embargos de declaração opostos na
origem permitiria o conhecimento do recurso especial
em razão do prequestinamento ficto, desde que fosse
arguida violação do do CPC no recurso especial, o que
não foi o caso, não sendo a matériaart. 1.022
Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

considerada prequestionada somente por ter sido
mencionada pelo recorrente em sede de embargos.
Por fim, em relação ao
não foi indicado de
art. 669
forma precisa de que , maneira o artigo teria sido
violado pela Corte de origem, inclusive sem específica
indicação de parágrafos, incisos e alíneas, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 284 do STF.

Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial."
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.

AGRAVO
INTERNO
NÃO
SÚMULA
315/STJ.
PROVIDO.
1. A função dos embargos de divergência é uniformizar
teses jurídicas dissidentes quanto à matéria meritória, não
sendo cabível para avaliar a aplicação de regra técnica de
conhecimento do recurso especial, no caso, a Súmula 7/STJ.
2. A
impede a interposição de embargos
Súmula 315/STJ
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial, pois não houve exame do
mérito do recurso.
3. A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial é realizada de forma soberana pelo órgão
fracionário competente, não podendo ser alterada por meio
de embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Raul
EAREsp n. 2.169.743/PR,
Araújo, Corte Especial, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)
1/7/2025.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
EXAME DO MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui orientação consolidada no
sentido de que, a partir da vigência do Código de Processo
Civil de 2015, deve ser mitigada a
pois o
Súmula 315/STJ,
III, do referido Código autoriza a oposição dos
art. 1.043,
embargos de divergência quando, embora não conhecido,
tenha sido apreciado o mérito do recurso especial.
2. Na espécie, o mérito do recurso especial, no tocante à
questão principal, não foi examinado pela Quarta Turma,
por ter aquele Colegiado concluído que tal providência
esbarraria na Súmula 7/STJ.
Inafastável, portanto, a aplicação da Súmula 315 desta
Casa.
Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.391.841/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE
NÃO ANALISA O MÉRITO DO APELO NOBRE. NÃO
CABIMENTO.

AGRAVO

SÚMULA
315/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente
os
embargos
de
divergência,
com
fundamento nos arts. 21-E, inciso V, e 266-C do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
a interposição de embargos de divergência quando o
acórdão embargado não analisou o mérito do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas
e
182/STJ
e da ausência de cotejo analítico entre os acórdãos
7/STJ,
confrontados.
III. Razões de decidir
3. A
impede a interposição de embargos
Súmula 315/STJ
de divergência no âmbito de agravo de instrumento que
não admite recurso especial, quando não há exame de
mérito do recurso especial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou que os embargos de divergência não são
cabíveis quando o recurso especial não teve seu mérito
analisado, sendo necessário que o acórdão embargado e o
paradigma sejam de mérito.
5. A concessão de habeas corpus de ofício em sede de
embargos de divergência é inviável, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabem embargos de
divergência no âmbito de agravo de instrumento que não
admite recurso especial, conforme
2. A
Súmula 315/STJ.
concessão de habeas corpus de ofício em embargos de
divergência é inviável".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, inciso
V, e 266-C; CPC,
Jurisprudência
art. 1.043, inciso I.
relevante citada:
STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp n. 2.415.816/MG,
Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 20.06.2024; STJ,
AgRg nos
Rel. Min. Messod
EAREsp n. 2.293.437/ES,
Azulay Neto, Terceira Seção, j.
24.06.2024.
(AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.460.025/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Terceira Seção, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:53
Código de Controle do Documento: 0883be3d-50e1-48e4-b248-1d165d120be1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.937.765 / SP
Número Registro: 2025/0175879-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10928801920228260100 11224551420188260100 20995027220238260000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : A E DE A
EMBARGANTE : L M H DE A
EMBARGANTE : C H DE A - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
EMBARGADO : M R A
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A E DE A
AGRAVANTE : L M H DE A
AGRAVANTE : C H DE A - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56673443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: 0c6981fc-399d-4f15-afbb-40d612e6cd29

ADVOGADOS : ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: M R A
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS, pela parte:
AGRAVANTE: A E DE A.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: 0c6981fc-399d-4f15-afbb-40d612e6cd29